Tribunal: TCU
Processo: 017.450/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6160/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.450/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dandara Martins Santos (XXX.492.280-XX); Débora Savedra Espíndola Cunha (XXX.362.770-XX); Fernando Matheus Alves Pereira (XXX.922.260-XX); Letícia Pinheiro da Costa Fagundes (XXX.306.800-XX); Maria de Lourdes dos Santos (XXX.698.380-XX); Ricardo Gil Lobato (XXX.549.040-XX); Rodrigo Fonseca Prates da Silva (XXX.215.270-XX); Sabrina Ramos da Silva (XXX.890.710-XX); Sílvia Regina de Freitas dos Santos (XXX.592.400-XX); Tanila Putrick (XXX.550.719-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.